Tribunal: TJES
Processo: 0002715-42.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002715-42.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002715-42.2021.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA - ES5326-A

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES OU FLAGRANTE DELITO PRÉVIO. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual do Espírito Santo contra sentença da 1ª Vara de Colatina/ES, que absolveu o apelado João Victor de Souza Oliveira da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. A absolvição foi baseada na declaração de nulidade da busca domiciliar, considerada ilegal, e das provas obtidas em decorrência da violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) analisar a licitude da entrada de policiais na residência do apelado sem mandado judicial, com base em autorização de terceiro e na alegação de flagrante delito;

(ii) verificar a validade das provas obtidas em decorrência da referida diligência e sua suficiência para embasar eventual condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, de que ocorre situação de flagrante delito no interior do imóvel, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, e conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema nº 280 (RE 603.616/RO).

No caso, não houve qualquer elemento concreto prévio que indicasse a ocorrência de tráfico de drogas no imóvel do apelado, sendo insuficiente a fuga do réu após a abordagem policial e a posse de dinheiro em espécie para caracterizar flagrante delito.

A autorização para ingresso no imóvel foi concedida por uma tia do apelado que não residia no local, o que compromete a validade do consentimento, conforme entendimento firmado pelo STJ (HC 598.051/SP).

Não foram apresentadas investigações prévias ou indícios confiáveis que justificassem o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nem foi demonstrada justa causa para a medida, conforme jurisprudência do STF e do STJ sobre crimes permanentes.

Diante da ilegalidade da busca, as provas obtidas são nulas e não podem ser utilizadas para fundamentar a condenação, em respeito ao art. 157, § 1º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ingresso domiciliar sem mandado judicial, mesmo em crimes permanentes, exige fundadas razões ou flagrante delito previamente justificado, sob pena de nulidade das provas obtidas.

A autorização de terceiro não residente no imóvel não supre a exigência de consentimento válido do morador para entrada policial sem mandado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 386, II; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 05/11/2015; STF, ARE 1200520 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; STJ, AREsp nº 2.403.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002715-42.2021.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA - ES5326-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (Id. 11353760), por meio da qual fora julgada improcedente a pretensão estatal, absolvendo-se o apelado
JOÃO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA
, quanto à prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Emerge da Denúncia (Id. 11353748, pp. 02/03) que, em
11 de dezembro de 2018
, por volta das
12h30
m
, na
Avenida Rocha Dourada,
B
airro Vista da Serra
, Colatina, durante patrulhamento, policiais militares avistaram uma motocicleta, placa
MSY 4819
, com dois indivíduos em atitude suspeita. Após abordagem e revista pessoal, nenhum ilícito foi encontrado nos ocupantes, apenas a quantia de
R$ 14,00
(quatorze reais)
com o carona e
R$ 430,00
(quatrocentos e trinta reais)
com o denunciado, que era o condutor, além de um celular. A motocicleta apresentava apenas documentação em atraso, e o condutor, identificado como
João Victor
, não possuía
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
. Diante do comportamento nervoso do condutor e respostas inconsistentes sobre a origem do dinheiro, os policiais solicitaram autorização para se dirigirem à sua residência. Nesse momento,
João Victor evadiu-se a pé
, adentrando uma vegetação próxima, não sendo localizado. Posteriormente, o endereço do denunciado foi identificado, e, com a autorização de sua tia,
Cleidineia de Oliveira Milanezi
, policiais realizaram buscas no imóvel. Na residência, foram encontrados no quarto de João Victor a quantia de
R$ 400,00, em espécie
(em notas variadas), uma
balança de precisão
, uma
tesoura
, uma
faca
e o
tablete de maconha
(103 gramas). O denunciado, em sede policial, alegou que o dinheiro teria sido enviado por sua mãe, residente em Portugal, e que o entorpecente seria destinado a uso pessoal pelo período de quatro meses.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise do mérito.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula a reforma da sentença, a fim de condenar o apelado pelo cometimento do crime insculpido no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, sob o fundamento de que não houve nenhuma irregularidade na busca domiciliar realizada e que o conjunto probatório coligido aos autos comprova a autoria e materialidade da prática delitiva imputada ao réu.

Ora, o Juízo sentenciante entendeu pela
ilegalidade da busca domiciliar
, havendo consignado que,
“No caso em tela, a autorização para entrada dos policiais militares na residência do denunciado foi assinada pela senhora Cleidineia de Oliveira Milanezi, conforme se verifica à fl. 11, a qual, como amplamente demonstrado durante a instrução processual, não residia no local. Desta forma, resta clara a
ilegalidade da ação policial, tendo em vista que os policiais militares entraram no imóvel, unicamente, com a permissão de pessoa que não residia naquele local
. Ressalto que a suposta fuga do denunciado quando abordado pelos policiais não autoriza presumir armazenamento de drogas na sua residência,
muito menos o ingresso nela sem mandado judicial, tampouco o resultado positivo de apreensão de substâncias entorpecentes legitima a ação policial
em desacordo com a Constituição Federal. Assim,
declaro a nulidade da prisão em flagrante de João Victor (Boletim Unificado nº 38012698) em razão da violação de domicílio, bem como de todas as provas obtidas em decorrência do ato
, determinando, por consequência, a absolvição do réu, diante da ausência de prova lícita da materialidade delitiva”.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Nesse prisma, de acordo com o entendimento estabelecido pelo STJ,
“uma simples denúncia anônima, sem outros elementos preliminares que indiquem a ocorrência de um crime, não autoriza a entrada de policiais na residência mencionada.
Embora nos crimes permanentes o estado de flagrância se prolongue no tempo, essa circunstância, por si só, não é suficiente para justificar uma busca domiciliar sem mandado judicial, sendo necessária a demonstração de indícios mínimos e confiáveis de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito
. De acordo com a decisão do RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é preciso ter certeza sobre a ocorrência de um crime para permitir a entrada em uma residência.
Basta que, em consonância com as provas apresentadas, seja demonstrada a justa causa para a adoção da medida, diante da existência de elementos concretos que indiquem a situação de flagrante delito
.” (AREsp n. 2.403.836/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024.)

Pois bem. No caso vertente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o denunciado informou
“que, na data dos fatos, residia apenas com sua companheira Bruna e a filha. Afirmou que Cleidineia era sua madrinha, acrescentando que ela morava em outra residência e não tinha a chave do seu imóvel”.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar
THIAGO VASCONCELOS SILVA
afirmou que
“em patrulhamento rotineiro,
perceberam o réu pilotando uma motocicleta e uma pessoa na garupa que apresentavam nervosismo
.
Ao checarem as informações nada de ilícito foi encontrado, mas sim uma quantia em dinheiro que o denunciado não soube indicar a origem e fugiu por um matagal
.
D
iante das suspeitas, fizeram diligências para a identificação do denunciado e o local de sua residência. Na moradia, tiveram a entrada autorizada por uma tia do réu.
No quarto do acusado, foi encontrado o material apreendido, entre eles entorpecentes e balança de precisão
. A testemunha afirmou, ainda, que posteriormente aos fatos tomou conhecimento da participação do réu em novos eventos de tráfico de drogas”.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar
JOCIMAR ALVES
declarou que
“o
carona da moto se chamava Juan e que, na entrevista ao réu, pode perceber que não havia justificativa para a quantia em dinheiro que estava com ele, sendo que empreendeu fuga por um matagal.
Contou que, com a autorização de uma parente do réu, moradora da residência, fizeram buscas na moradia do denunciado e localizaram o material apreendido
.
A testemunha esclareceu que a tia do réu não era moradora da mesma casa que o denunciado, mas sim moradora de uma casa em frente”
.

É de se pontuar, ainda, que, na esfera judicial, a informante
ANA LARA DE OLIVEIRA
, tia do denunciado, afirmou
“que havia quatro casas independentes no quintal em que o denunciado residia.
Explicou que João Victor morava em uma residência, enquanto Cleidineia residia em outro imóvel
. Acrescentou que Cleidineia também era sua tia”
.

A informante
BRUNA PEREIRA DA SILV
A
(depoimento transcrito na sentença), a companheira do réu, informou em Juízo que
“João Victor morava sozinho, destacando que a casa, inclusive, tinha portão e um cadeado. Acrescentou que ela e o denunciado não estavam em casa quando a polícia entrou no local”
.

Diante de tal panorama, verifica-se que, durante a abordagem do acusado, não foi encontrado em seu poder nenhum entorpecente, apenas quantia em dinheiro, que não soube explicar a origem. Logo após a abordagem, o denunciado empreendeu fuga para um matagal, havendo os policiais diligenciado para obter o endereço do réu, sendo que a entrada na residência fora franqueada por uma tia do denunciado, que não residia no local.

Diante do quadro fático delineado, não havia
nenhum indício concreto
que apontasse para a ocorrência de tráfico de drogas no imóvel antes da entrada. A fuga do réu e a posse de dinheiro em espécie não são suficientes para configurar flagrante delito, especialmente porque não foi encontrada nenhuma substância ilícita na abordagem inicial.

Noutros termos, verifica-se que não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, o fato de que o réu fora abordado com quantia em dinheiro e fugido para um matagal.

Desta feita, a ausência de justa causa para a entrada policial torna nulas as provas obtidas, devendo ser mantida, portanto, a absolvição do apelado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)